Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, MAIS CORRUPÇÃO DE MENOR. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu condenado por infringir o artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, e o 244-B do ECA, depois de, na companhia de adolescentes, subtrair bens de vítimas distintas, aproveitando-se da distração delas durante o banho de cachoeira. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem relevância considerável, máxime quando corroborada com as demais provas dos autos, como ocorre na espécie, livre de qualquer indício de incriminar inocente, e confirmado pelo reconhecimento pessoal imune de dúvidas.
2. Mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto quando evidenciado o conluio dos agentes para a subtração de coisa alheia.
3. A pena fixada no mínimo afasta o interesse recursal neste ponto. O desfalque patrimonial que justifica a exasperação da pena-base pelas consequências do crime é aquele anormal à espécie, capaz de causar elevado prejuízo material, o que não é o caso dos autos.
4. A incidência de atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231/STJ.
5. A pena pecuniária obedece aos mesmos parâmetros da privativa de liberdade, devendo ser reduzida quando esta é fixada no mínimo legal.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE, PROVIDO EM PARTE.